Tribunal: TCU
Processo: 015.791/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que considerou o recorrente revel, julgou suas contas irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão da impugnação total das despesas realizadas no âmbito de convênio que tinha por objeto o apoio ao evento Réveillon de 2008/2009 de Caldas Novas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Ney Gonçalves de Sousa, em face do Acórdão 1.406/2015-TCU-1.a Câmara, retificado em decorrência de erro material pelo Acórdão 1857/2015-TCU-Primeira Câmara , o qual prolatou decisão em sede de Tomada de Contas Especial (TCE), em que, considerada a revelia do responsável, julgou irregulares suas contas, condenando-o em débito e multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 35, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo Ney Gonçalves de Sousa para, no mérito, conceder a ele provimento parcial; 9.2. afastar o débito e a multa imputados pelos itens 9.2 e 9.3 do 1406/2015 - TCU - 1a Câmara; 9.3. manter o julgamento pela irregularidade das contas do Sr. Ney Gonçalves de Sousa, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea b, da Lei 8.443/92, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.4. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e demais interessados.